Tribunal: TJES
Processo: 5000661-29.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inspeção Fitossanitária
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000661-29.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMPOS E VIANA LTDA

APELADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE GUACUÍ e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. PRODUTOS À BASE DE CANNABIS SATIVA. RESOLUÇÃO RDC Nº 327/2019 DA ANVISA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO COATOR OU AMEAÇA CONCRETA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO EM TESE. SÚMULA Nº 266 DO STF. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança e extinguiu o feito sem resolução de mérito em mandado de segurança preventivo, no qual farmácia de manipulação buscava obstar a aplicação de sanções pela autoridade sanitária municipal decorrentes da manipulação e dispensação de produtos contendo derivados de
cannabis sativa
, vedados pelos arts. 15 e 53 da Resolução RDC nº 327/2019 da ANVISA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na impetração de mandado de segurança preventivo sem a demonstração de atos concretos ou preparatórios de fiscalização pela autoridade impetrada; e (ii) estabelecer se a pretensão de afastar restrições impostas por ato normativo da ANVISA configura impetração contra lei em tese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento de mandado de segurança preventivo exige a demonstração de ameaça real, plausível e objetiva ao direito líquido e certo, manifestada por atos concretos ou preparatórios da Administração Pública. Precedentes.

4. O receio meramente subjetivo da parte, desacompanhado de prova pré-constituída de notificação, autuação ou advertência pela autoridade coatora, revela ausência de interesse processual por falta de ameaça concreta.

5. A insurgência voltada genericamente contra disposições de ato normativo, no caso a Resolução RDC nº 327/2019 da ANVISA.

6. A ANVISA exerce legitimamente seu poder regulamentar ao estabelecer restrições à manipulação de fármacos visando à proteção da saúde pública, com amparo nas Leis nº 5.991/1973 e nº 6.360/1976.

7. O Poder Judiciário evita a interferência no mérito técnico-administrativo de agências reguladoras, sob pena de indevida ingerência no exercício do poder regulamentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O mandado de segurança preventivo pressupõe a existência de ameaça real e concreta, traduzida em atos preparatórios ou indícios objetivos da autoridade, não sendo cabível com base em receio subjetivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, a Impetrante, ora Apelante, atua no ramo de farmácia de manipulação e busca, pela via mandamental preventiva, obstar que a autoridade sanitária municipal aplique sanções decorrentes da manipulação e dispensação de produtos contendo derivados de
cannabis sativa
, conforme vedação prevista nos arts. 15 e 53 da Resolução RDC nº 327/2019 da ANVISA.

A sentença hostilizada denegou a segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que a Impetrante carece de interesse processual, uma vez que não demonstrou a existência de ato concreto ou preparatório da autoridade coatora que configure ameaça real ao direito invocado, tratando-se, em verdade, de impetração contra ato normativo em tese.

Cinge-se a controvérsia a aferir, portanto, se há interesse de agir na impetração de mandado de segurança preventivo destinado a afastar as restrições impostas por ato normativo da ANVISA, sem a demonstração de atos preparatórios ou materiais de fiscalização por parte da autoridade municipal.

Adianto que a sentença não merece reparos.

Conforme jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora
, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo baseado em conjecturas por parte do impetrante, conforme se extrai dos seguintes arestos,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS FILIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE QUE A AUTORIDADE IMPETRADA ESTARIA NA IMINÊNCIA DE AUTUAR A IMPETRANTE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança preventivo "exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano"
(RMS 19.020/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX (PRIMEIRA TURMA, DJU de 10/4/2006). Nesse mesmo sentido: AgInt no MS 25.563/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/3/2020; AgRg no MS 20.395/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 23/9/2014. 3. Inexistência de prova pré-constituída de que a autoridade impetrada estivesse na iminência de praticar qualquer ato concreto, tendo a recorrente afirmando tão somente que, no caso, basta demonstrar os fatos, o enquadramento na situação concreta e a subsunção legal que respalde o justo receio descrito pelo art. 1º da Lei nº 12.016/2009 como hipótese de cabimento do remédio constitucional. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no RMS n. 67.364/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS PAGAS POR FORÇA DE DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECADÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INEXISTÊNCIA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. CAUSA DE PEDIR RECURSAL. INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR VIOLAÇÃO A LEI. INADMISSIBILIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. Conforme pacífica orientação deste Tribunal Superior, "o cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora"
(AgInt no MS 25.563/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020). Precedentes. 3. Não há falar em decadência tributária, quando a sentença trabalhista, ao reconhecer o direito pleiteado pelo trabalhador, já delimita a obrigação tributária a ser cumprida pela empresa, autorizando, inclusive, a execução, de ofício, das contribuições decorrentes da condenação, conforme regra do art. 114, VIII, da Constituição Federal. Precedentes. 4. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice nas Súmulas 83 do STJ e 283 e 284 do STF, porquanto, além de o acórdão recorrido estar em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, as teses veiculadas nas razões recursais não demonstram como o acórdão recorrido estaria violando os artigos de lei citados pela recorrente e sequer impugnam, especificamente, os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.965.173/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

Reedite-se que o justo receio deve ser real, plausível e objetivo, traduzido em atos indicativos da tendência da autoridade a praticar a ilegalidade, não na mera vontade ou interesse de fundo econômico da Impetrante de comercializar produto cuja manipulação é vedada por força de Resolução da ANVISA.

No caso, observa-se que a apelante não colacionou aos autos qualquer prova pré-constituída de que tenha sido notificada, autuada ou advertida pela Vigilância Sanitária de Guaçuí acerca da aplicação da RDC nº 327/2019, de sorte que a insurgência dirige-se, em caráter genérico, contra as disposições da referida resolução, o que atrai a incidência da
ratio
da Súmula nº 266 do STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra lei em tese".

A esse respeito, sublinhe-se que este Egrégio Tribunal, em caso análogo ao vertente, firmou o entendimento de que a inexistência de prova de ato coator ou indícios de sua iminente realização impossibilita a análise da liquidez e certeza do direito pleiteado, ensejando a denegação da segurança. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARMENTE: DA DECADÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINARMENTE: DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE VITÓRIA. COMPETÊNCIA EXECUTIVA COMUM ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR OU INDÍCIOS DE SUA IMINÊNCIA. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. COMBATE, EM VERDADE, ÀS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 367/2019, DA ANVISA.
INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR OU INDÍCIOS DE SUA REALIZAÇÃO. IMPOSSIBILITADA A ANÁLISE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA. EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. PRELIMINARMENTE: DA DECADÊNCIA. I.I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “o mandado de segurança preventivo, em regra, não se subsume ao prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, na forma da jurisprudência desta Corte, porquanto o ‘justo receio’ renova-se enquanto o ato inquinado de ilegal pode vir a ser perpetrado” (STJ, AgInt no RMS n. 57 .828/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/4/2019). I. II. Preliminar rejeitada . II. PRELIMINARMENTE: DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE VITÓRIA. II.I. No que tange à temática, em situação idêntica à dos autos, em que se questiona a proibição da comercialização de produtos de Cannabis por farmácias de manipulação, vedação que está prevista na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 367/2019, da ANVISA, a jurisprudência pátria possui entendimento de que “A competência para exercer fiscalizações dessa espécie é comum entre a União, os Estados e os Municípios, nos termos do art. 1º da Lei Fed. nº 9.782, de 26/01/1.999 – A controvérsia dos autos não se restringe a interesse da União, através da ANVISA, mas à aplicação da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 327, de 09/12/2019, segundo a qual as farmácias de manipulação são proibidas de preparar medicamentos a partir da Cannabis – Fiscalização que compete às autoridades sanitárias municipal e estadual, o que justifica a presença da 2ª apelada no polo passivo da relação processual” (TJSP - AC: 10320913520218260053 SP 1032091-35.2021.8.26 .0053, Relator.: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 24/05/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2022). II.II. Preliminar rejeitada. III. MÉRITO. III.I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “o mandado de segurança preventivo, em regra, não se subsume ao prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, na forma da jurisprudência desta Corte, porquanto o ‘justo receio’ renova-se enquanto o ato inquinado de ilegal pode vir a ser perpetrado” (STJ, AgInt no RMS n. 57.828/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/4/2019).
III.II. Sucede, contudo, que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano”
(STJ, AgInt no RMS n. 67.364/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022, STJ) . III.III. “Conforme pacífica orientação deste Tribunal Superior, o cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir.
Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.965.173/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022, STJ). III.IV. In casu, o presente Mandado de Segurança tem como objetivo evitar futura aplicação de penalidades à Empresa Impetrante, “por ocasião da DISPENSAÇÃO dos produtos e medicamentos contendo ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, sendo eles industrializados ou manipulados e MANIPULAÇÃO dos produtos e medicamentos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, não podendo haver qualquer restrição de Autorização Sanitária ou funcionamento, de qualquer Órgão, para a aquisição, dispensação ou manipulação dos produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, por ser a impetrante Farmácia com Manipulação”, fundamentando-se o pleito de concessão da segurança na inaplicabilidade da vedação contida na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 367/2019, da ANVISA, sem apontar, porém, qualquer indício de ato coator a ser perpetrado pelo COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE VITÓRIA, como, por exemplo, a demonstração de anteriores Empresas que foram multadas pela Municipalidade em razão da desobediência às disposições da referida Resolução. I
II.V. Em caso muito semelhante ao dos autos, este Egrégio Tribunal de Justiça já fixou entendimento de que “a via estreita do mandado de segurança não pode ser utilizada como sucedâneo de ação declaratória e nem impetrado com o objetivo de obter uma segurança normativa, visando alcançar casos futuros, incertos e indeterminados, como pretende a apelante”
, bem como ser “inviável realizar qualquer tipo de incursão acerca da constitucionalidade ou legalidade do mencionado ato regulamentar, sob pena de atrair a necessidade de incluir a citada agência reguladora no polo passivo desta demanda e, consequentemente, a competência da Justiça Federal” (TJES, Número: 0016246-05.2020.8.08 .0024, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Jun/2023) III. VI. A rigor, no contexto da Exordial, evidencia-se que a Impetrante não está combatendo ato coator efetivamente realizado ou qualquer ato preparatório para sua realização, supostamente produzido pelo COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE VITÓRIA, mas sim, insurge-se a Impetrante contra a disposição prevista na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 367/2019, da ANVISA. III .VII. Inexistente a prova do ato coator, ou indícios de sua realização, resta impossibilitada a análise da liquidez e certeza do direito pleiteado, ensejando a denegação da Segurança. III.VIII . “É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o mandamus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo-se prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração” (STJ, AgRg no AREsp 843.767/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016), o que não restou observado. III. IX. Recurso de Apelação Voluntária interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA conhecido, para rejeitar as Preliminares suscitadas e, no mérito, conferir-lhe provimento, reformando a Sentença combatida, para denegar a Segurança pleiteada, e, por conseguinte, julgar extinto o Processo Judicial, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos i e vi, do código de processo civil/2015. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5032010-72.2022.8.08.0024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

Tendo como ponto de partida esse raciocínio, a via estreita do
writ
não pode ser utilizada como sucedâneo de ação declaratória visando obter segurança normativa para casos futuros e incertos, o que, em verdade, é a pretensão visada pela Impetrante/Apelante.

Ademais, no que tange à validade da norma regulamentar, esta Corte de Justiça possui orientação sufragada no sentido de que a ANVISA, ao estabelecer restrições à manipulação e comercialização de fármacos, exerce legitimamente sua competência normativa voltada à proteção da saúde pública (Lei nº 5 .991/1973 e Lei nº 6.360/1976), do que também resultaria a ausência de violação a direito líquido e certo.

Conforme sedimentado em julgado deste órgão colegiado, de relatoria do Desembargador Raphael Americano Câmara, a Resolução ANVISA nº 67/2007 (e, por analogia, a RDC 327/2019) encontra amparo no poder regulamentar, não competindo ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito técnico-administrativo da agência reguladora. Veja-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO . APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESOLUÇÃO ANVISA Nº 67/2007. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO . VEDAÇÕES QUANTO À DISPENSAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS MANIPULADOS. PODER REGULAMENTAR DA ANVISA. LEGITIMIDADE DA RESTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Aracruz/ES, que denegou mandado de segurança no qual a impetrante pretendia assegurar o direito de manipular, expor e comercializar produtos cosméticos, fitoterápicos, suplementos e nutracêuticos manipulados, sem necessidade de prescrição prévia. Alega que a Resolução ANVISA nº 67/2007 extrapola o poder regulamentar ao impor exigências não previstas em lei. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade das restrições impostas pela Resolução ANVISA nº 67/2007 quanto à manipulação e comercialização de produtos manipulados sem prescrição, e (ii) avaliar se a ANVISA extrapolou seu poder regulamentar ao disciplinar essas vedações. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução nº 67/2007 da ANVISA, editada no exercício do poder regulamentar previsto na Lei nº 9.782/1999, estabelece normas para Boas Práticas de Manipulação em farmácias e impõe restrições quanto à manipulação, exposição e comercialização de produtos manipulados, visando à proteção da saúde pública. 4 . O art. 3º da referida resolução condiciona a dispensação de preparações magistrais e oficinais à existência de prescrição por profissional habilitado, bem como veda a exposição de produtos manipulados ao público, alinhando-se ao objetivo de garantir a segurança do consumidor e evitar a comercialização irrestrita de produtos sujeitos a manipulação personalizada. 5. Este Tribunal de Justiça reconhece que a ANVISA, ao estabelecer tais restrições, não extrapola seu poder regulamentar, mas exerce competência normativa legítima para proteger a saúde pública, em consonância com as leis federais aplicáveis (Lei nº 5 .991/1973 e Lei nº 6.360/1976).
6. Não compete ao Poder Judiciário substituir o mérito administrativo das normas técnicas editadas pela ANVISA, órgão competente para regular o setor, sob pena de indevida interferência no exercício do poder regulamentar da Agência.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A Resolução ANVISA nº 67/2007, ao impor restrições à manipulação e exposição pública de produtos farmacêuticos manipulados, encontra amparo no poder regulamentar da ANVISA, não configurando excesso regulamentar. 2. É vedado ao Poder Judiciário ampliar os limites normativos impostos pela ANVISA quanto à manipulação e comercialização de produtos em farmácias de manipulação, sob pena de ingerência no mérito administrativo. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5 .991/1973; Lei nº 6.360/1976; Lei nº 9.782/1999; Resolução ANVISA nº 67/2007. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 024180003618, Rel . Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 15.03.2021; TJES, AC nº 0005636-13.2018.8.08 .0035, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 04.09.2023; TJES, AC nº 0038721-57.2017.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 19.07.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50018139120228080006, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Nesse contexto, a manutenção da sentença que extinguiu o processo por ausência de interesse de agir é medida que se impõe, ante a falta de demonstração de ameaça concreta e a inadequação da via eleita para o controle abstrato de normas regulamentares.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Deixo de fixar honorários recursais, por tratar-se de mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)